Tribunal: TJDFT
Processo: 0808305-80.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO AUTORIZADA POR SUSPEITA DE FRAUDE. RESTITUIÇÃO DE VALORES JÁ REALIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o réu à restituição de valor relativo à compra cancelada e ao pagamento de indenização por danos morais. O recorrente alega que a transação foi cancelada por suspeita de fraude e que o valor cobrado foi integralmente devolvido; sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço e a ausência de ato ilícito; requer a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.
2. Fato relevante. A recorrida teve negada, por duas vezes, a compra de passagem aérea para que sua filha pudesse se despedir da avó em estado terminal, sendo obrigada a recorrer a empréstimo para custear a viagem. Apesar do cancelamento da compra, as parcelas referentes à passagem continuaram sendo cobradas na fatura do cartão de crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira realizou a devolução dos valores cobrados indevidamente; e (ii) saber se o cancelamento da transação, sem prévia tentativa de confirmação da operação, configura falha na prestação do serviço, justificando a condenação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação entre as partes é regida pelo CDC, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor por falha na prestação do serviço (art. 14, CDC).
5. É legítimo o bloqueio preventivo de compras consideradas suspeitas; contudo, exige-se a observância de diligência mínima, como o contato prévio com o consumidor para confirmação da transação, especialmente quando o valor da compra estiver dentro do limite disponível do cartão de crédito.
6. A ausência de tentativa de verificação da operação configura falha na prestação do serviço.
7. Comprovado o constrangimento indevido em momento de vulnerabilidade emocional, é devida a reparação por danos morais. O valor fixado por sentença atende aos requisitos de razoabilidade de proporcionalidade. Precedentes desta Turma: Acórdãos 1847557 e 1811963.
8. A devolução dos valores foi comprovada, motivo pelo qual deve ser afastada a condenação ao reembolso.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir a condenação ao pagamento da quantia de R$ 3.552,90, mantendo-se a indenização por danos morais. Sem custas e sem honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

Legislação relevante citada: CDC, arts. 2o, 3o e 14.
Jurisprudência Relevante Citada: TJDFT, acórdão 1387573, processo n. 0706929-44.2021.8.07.0020, Relator(a): Fernando Tavernard, Terceira Turma Recursal, Publicado no DJE: 01/12/2021; TJDFT, acórdão 1343229, processo n. 0742934-14.2020.8.07.0016, Relator(a): Ana Cláudia Loiola de Morais Mendes, Segunda Turma Recursal, Publicado no DJE: 04/06/2021; TJDFT, acórdão 1847557, processo n. 0707828-74.2023.8.07.0019, Relator(a): Luis Eduardo Yatsuida Arima, Primeira Turma Recursal, Publicado no PJE: 26/04/2024; TJDFT, acórdão 1811963, processo n. 0708089-39.2023.8.07.0019, Relator(a): Antônio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, Publicado no DJE: 20/02/2024.